Tribunal: TJSP
Processo: 1015477-13.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
r Estadual n. 1.320/2018, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas ns. 70, 323 e 547; RTJ 90/659; RSTJ 109/365; RSTJ 114/351; STJ, Súmula n. 98.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015477-13.2025.8.26.0053; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

24/10/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO PARA DEVEDOR CONTUMAZ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que desacolheu recurso voluntário em mandado de segurança e manteve a validade de Regime Especial de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO PARA DEVEDOR CONTUMAZ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que desacolheu recurso voluntário em mandado de segurança e manteve a validade de Regime Especial de Fiscalização instituído com base nos arts. 71 e 72, ambos da Lei Estadual n. 6.374/1989 e arts. 19 e 20, ambos da LC Estadual n. 1.320/2018. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação das Súmulas ns. 70, 323 e 547 do STF; à alegada inconstitucionalidade formal do regime à luz do art. 146-A da CF; à ausência de processo administrativo com contraditório; à falta de proporcionalidade da medida; à inaplicabilidade do art. 97, V, do CTN; e ao suposto caráter confiscatório e impeditivo da atividade empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao examinar a legalidade e a constitucionalidade do Regime Especial de Fiscalização aplicado à embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade de rediscussão do mérito ou de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O v. Acórdão embargado contém fundamentação clara e suficiente e enfrentou expressamente todas as teses suscitadas pela impetrante, sem que existam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. As Súmulas ns. 70, 323 e 547 do STF não se aplicam à hipótese, pois o Regime Especial de Fiscalização não constitui meio coercitivo de cobrança, mas instrumento de controle administrativo que não impede o exercício da atividade empresarial.
5. O art. 146-A da CF trata de competência para instituição de critérios especiais de tributação com finalidade extrafiscal, o que não se confunde com medidas administrativas de fiscalização adotadas por lei estadual. O regime impugnado não altera base de cálculo, fato gerador ou alíquota, porquanto se limita a reforçar o controle sobre contribuinte reiteradamente inadimplente.
6. A decisão embargada demonstrou que o Regime Especial foi instaurado mediante processo administrativo formal, com motivação suficiente, lastreada em relatórios que evidenciam inadimplência contumaz, o que afasta a alegação de ausência de contraditório.
7. A medida é proporcional, necessária e adequada, pois apenas intensifica o controle fiscal sem inviabilizar a atividade empresarial e não configura penalidade nem violação à livre iniciativa.
8. Inexiste afronta ao art. 97, V, do CTN, porque o regime não cria ou majora tributo, nem impõe sanção, uma vez que se trata de procedimento administrativo de fiscalização.
9. O v. Acórdão foi explícito ao afastar a tese de confisco, visto que a medida não aumenta a carga tributária nem impõe ônus financeiro adicional, sendo os impactos decorrentes da própria inadimplência da contribuinte.
10. A exigência de autorização prévia para emissão de notas fiscais é inerente ao regime especial e não representa proibição, mas controle preventivo, o que afasta alegada obscuridade.
11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 24, I; 93, IX; 146-A; 150, VI. CTN, art. 97, V. CPC, art. 1.022. Lei Estadual n. 6.374/1989, arts. 71 e 72. Lei Complementar Estadual n. 1.320/2018, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas ns. 70, 323 e 547; RTJ 90/659; RSTJ 109/365; RSTJ 114/351; STJ, Súmula n. 98.